Tribunal: TJSP
Processo: 2109347-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Habeas Corpus. Direção de veículo automotor sem habilitação e desobediência. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na manutenção do paciente em regime fechado, a despeito de ter sido prolatada sentença que o condenou ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto. Pleito objetivando a determinação da imediata progressão do paciente ao regime aberto ou,

Ementa:
Habeas Corpus. Direção de veículo automotor sem habilitação e desobediência. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na manutenção do paciente em regime fechado, a despeito de ter sido prolatada sentença que o condenou ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto. Pleito objetivando a determinação da imediata progressão do paciente ao regime aberto ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar. Perda do objeto, porquanto se trata de habeas corpus gemelar ao de número 2102935-89.2020.8.26.0000, o qual já foi julgado por esta C. 16a Câmara Criminal. Superação da argumentação sustentada na exordial, restando esgotada a análise pela presente via. Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2109347-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
REINALDO JOSE CALDEIRA e Paciente FERNANDO FERREIRA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o presente writ, pela perda de seu objeto. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109347-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2109347-36.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: REINALDO JOSÉ CALDEIRA
Paciente: Fernando Ferreira Soares
VOTO No 23.366
Habeas Corpus. Direção de veículo automotor sem habilitação
e
desobediência.
Alegação
de
constrangimento
ilegal,
consistente na manutenção do paciente em regime fechado, a
despeito de ter sido prolatada sentença que o condenou ao
cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial
semiaberto. Pleito objetivando a determinação da imediata
progressão do paciente ao regime aberto ou, subsidiariamente,
a concessão de prisão domiciliar. Perda do objeto, porquanto se
trata de habeas corpus gemelar ao de número
2102935-89.2020.8.26.0000, o qual já foi julgado por esta C.
16a Câmara Criminal. Superação da argumentação sustentada
na exordial, restando esgotada a análise pela presente via.
Impetração prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, impetrado em
favor de FERNANDO FERREIRA SOARES contra ato da MM. Juíza
de Direito da 1a Vara Criminal do Foro Regional XI da Comarca de
São Paulo, sob a alegação de o paciente sofrer constrangimento
ilegal, consistente em sua manutenção no 1o Distrito Policial de
Taboão da Serra, em regime fechado, a despeito de ter sido
prolatada sentença que o condenou ao cumprimento de pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109347-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
privativa de liberdade, em regime inicial semiaberto.
Aduz o impetrante, em síntese, que o
paciente foi condenado à pena de 7 meses e 17 dias de detenção,
em regime inicial semiaberto, pelo prática dos delitos previstos no
art. 309 da Lei 9503/97 e no art. 330 do Código Penal, sendo
expedido mandado de prisão em seu desfavor, o qual foi cumprido
em 6 de maio p.p., pontuando que a autoridade coatora o mantém
custodiado indevidamente sob regime mais gravoso do que o fixado
para a execução inicial de sua reprimenda, o que constitui
constrangimento ilegal, mormente por estar Fernando sob o risco
de contrair a COVID-19, considerando que a delegacia de polícia
não proporciona as condições mínimas para evitar a disseminação
do vírus.
Postula, destarte, a concessão de liminar e a
posterior confirmação, com a determinação da imediata progressão
do paciente ao regime aberto ou, subsidiariamente, a concessão de
prisão domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido pelo Exmo.
Des. Hermann Herschander, em sede do Plantão Judiciário (fls.
59/60).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 70/72) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela prejudicialidade da ordem (fls. 75/76).
É o relatório.
A decisão se proclama ante a perda do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109347-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
objeto, porquanto se trata de habeas corpus gemelar ao de número
2102935-89.2020.8.26.0000, o qual já foi julgado por esta C. 16a
Câmara Criminal, em 09.08.2020, por acórdão registrado sob o n.o
2020.0000623230, com decisão pela perda superveniente de seu
objeto, haja vista a concessão pelo magistrado a quo da pleiteada
progressão ao regime aberto em favor do paciente.
Desse modo, nota-se a superação da
argumentação sustentada na exordial, restando esgotada a análise
pela presente via.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo
prejudicado o presente writ, pela perda de seu objeto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator